Tribunal: TJDFT
Processo: 0749654-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por FABIO CESAR SOARES DA SILVA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, proc. n. 0710407-79.2019.8.07.0004, por meio da qual o juíz a quo determinou a suspensão do processo pelo prazo de 90 dias, nos seguintes termos: “De início, verifico que ajuizado o presente cumprimento de sentença em razão de suposto descumprimento do acordo homologado. O autor alega que o réu não pagou até o momento nenhuma das parcelas da quantia de R$ 36.000,00, a qual o réu deveria depositar na conta do demandante nas datas especificadas. O réu por sua vez alega que entregou o veículo Toyota Corolla em boas condições de uso, todavia recebeu o veículo Mercedes com diversos problemas, exigindo, assim, a reparação antes do pagamento das parcelas. Na sequência, o autor afirma ter se predisposto a reparar o veículo Mercedes, ao que este não teria sido levado pelo réu para a mecânica, lado outro, o réu alega ter gasto R$ 4.415,00 na reparação do motor do bem, quantia esta que admite o demandante descontar nas parcelas da dívida. Decido. Da análise dos autos, fica fácil perceber que ambas as partes descumpriram a avença. O autor não entregou o veículo ao réu em boas condições de uso, condição esta implícita da avença, até mesmo porque não alegou o requerente a existência de defeitos no veículo recebido do réu, enquanto o requerido não iniciou o pagamento das parcelas da quantia de R$ 36.000,00. De se ver que o autor, ao supostamente informar ao réu que repararia o bem, admite não tê-lo entregue em boas condições de uso, o que afronta notoriamente o disposto no art. 514 do CPC, já que somente com a entrega do bem em boas condições de uso é que poderia cobrar o pagamento das parcelas, a despeito da data ou de constar ou não do termo de acordo, visto que irradia da boa fé processual. Tal descumprimento autoral inviabiliza inclusive a incidência da multa aprazada, como também de eventual cobrança das penalidades do art. 523, § 1o, do CPC em desfavor do réu. Dito isso, advirto as partes que este Juízo não se envolverá em outras questões externas à avença homologada, como por exemplo se o bem deve ser reparado em oficina A ou B, como também se o autor ou o réu compareceram ou não em data aprazada verbalmente, ou mesmo se determinada parte está supostamente ganhando tempo para iniciar o cumprimento de sua obrigação. Pois bem, o certo é que chamo as partes a refletirem sobre a boa fé processual e material, a quem couber, bem como à cooperação, o que dever de todos os partícipes do processo e das relações jurídicas bilaterais. Assim, com base em todas as premissas acima, suspendo o prosseguimento do presente cumprimento de sentença pelo prazo de 90 dias, possibilitando às partes, com o auxílio ou mesmo protagonismo dos causídicos, chegarem a um consenso acerca dos reparos no veículo Mercedes, bem como o abatimento do valor de R$ 4.415,00 já proposto pelo autor. Em todo caso, havendo proposta e aceite dentro do prazo, a demanda retomará ou não seu curso, imediatamente, podendo ao contrário ser inclusive extinta com base nos artigos 514 c/c 525, § 1o, III, do CPC, visto que o não cumprimento de condição ou termo torna inexigível a obrigação. Int.” Em suas razões recursais, o Agravante/Exequente que a suspensão do processo será infrutífera, pois o Agravado, sob a alegação de problemas mecânicos no veículo Mercedes, não efetuou sequer o pagamento da primeira parcela do acordo objeto do cumprimento de sentença. Assevera o Agravante em momento algum se recusou a providenciar qualquer conserto no Mercedes, e até comprou peças e encaminhou o veículo à oficina. Ainda assim, o agravado continuou descumprindo o acordo sempre alegando que o veículo estava com problemas mecânicos, mas nunca deixou de utilizá-lo, pois continuou e continua transitando normalmente. Tece outras considerações sobre o veículo e afirma não vislumbrar possibilidade de acordo. Pede, assim, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, que seja determinada o prosseguimento do cumprimento do cumprimento de sentença. Sem preparo, por se o Agravante beneficiário da justiça gratuita. Decisão agravada acostada aos autos (pág. 37 dos autos eletrônicos). É o Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que não há elementos que evidenciem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque, a meu ver, ao menos em princípio, tenho por cautelosa a decisão do juízo a quo de suspender o curso do cumprimento de sentença, diante da notícia de que, ao que parece, ambas as partes descumpriram o acordo homologado em juízo, objeto do cumprimento de sentença. Com efeito, o Agravante teria entregue ao Agravado veículo com defeito, ao passo que o Agravado, por esse motivo, não teria efetuado o pagamento das parcelas do acordo. Assim, considerando as propostas apresentadas nos autos pelo próprio Agravante destinadas ao reparo do veículo e abatimento de valores, faz-se necessária a manifestação do Agravado sobre a situação delineada. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 2 de dezembro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator eventual